Tribunal: CARF
Processo: 16327.720615/2022-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720615/2022-27
ACÓRDÃO
1401-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO VOTORANTIM S.A. (CONTRIBUINTE) E BV FINANCEIRA SA CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO– CNPJ No
01.149.953/0001-89)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2017
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS PRESCRITOS. DEDUTIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI No 9.430/1996 APENAS PARA
PERDAS ANTECIPADAS OU PROVISÓRIAS. CRÉDITOS PRESCRITOS SE
ENQUADRAM COMO PERDAS DEFINITIVAS SUJEITAS A REGRA GERAL DO
ART. 299 DO RIR/99. CABIMENTO.
As perdas no recebimento de créditos poderão ser deduzidas como
despesas, na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
desde que observados os requisitos da Lei no 9.430/1996. Entretanto, as
disposições do art. 9o da Lei no 9.430 alcançam apenas às perdas
provisórias. Assim, tendo aplicação restrita, não condicionam a dedução de
perdas definitivas de créditos, a exemplo daqueles já prescritos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não acolher as
preliminares de nulidade do auto de infração e da decisão recorrida, negar o pedido de diligência
para, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 28 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator
Fl. 12641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720615/2022-27
2

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano e
Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado). Declarou-se impedida a Conselheira Andressa
Paula Senna Lísias. Ausente momentaneamente o Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de
Souza.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 8a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração, lavrado com o objetivo de
constituir crédito tributário referente a IRPJ e CSLL, além de multa isolada, referentes ao ano-
calendário de 2017, no valor histórico de R$ 133.843.667,35.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 5.117/5.161), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Preliminarmente, alega a ilegitimidade passiva do Banco BV S.A., uma vez
que o Banco BV S.A. assumiu as atividades remanescentes da BV Financeira
S.A., exceto a carteira de créditos de veículos, que passou a ser de
responsabilidade do Banco Votorantim S.A., assim como a correspondente
provisão para perdas associadas ao crédito;
b) Que toda a base de operações autuadas neste processo envolve somente a
carteira de créditos de veículos transferidas ao Banco Votorantim S.A. em
decorrência da cisão parcial da BV Financeira, portanto, apenas o Banco
Votorantim S.A. teria sucedido a BV Financeira com relação aos tributos
vinculados à carteira;
c) Que o art. 5o, III, do Decreto-lei no 1.598/1977 também reforça a
impossibilidade de atribuição de responsabilidade ao Banco BV S.A., pois a
regra permite a responsabilização somente de quem absorver a parcela do
patrimônio da sociedade cindida atrelado aos fatos geradores, e o art. 128
Fl. 12642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720615/2022-27
3
do CTN impõe um vínculo com o fato gerador para que a responsabilização
seja legítima;
d) Que os autos de infração são nulos por cerceamento do direito de defesa,
em razão da superficialidade da fiscalização, que implicou a incorreta
identificação da matéria tributável e fundamentação da autuação, violando
o art. 142 do CTN. Defende que a Autoridade Fiscal deixou de analisar as
explicações detalhadas e individualizadas para cada uma das operações
questionadas, tampouco analisou a cópia do “Relatório de detalhe de
cobrança” dos contratos listados no Anexo II, que demonstra os descontos
concedidos;
e) Que essa condução é incompatível com a busca da verdade material
necessária ao lançamento tributário, quando se está diante de uma base
fática tão expressiva quanto a presente.
f) Que a Autoridade Fiscal está obrigada ao cumprimento do art. 142 do CTN,
de modo que não lhe é permitido proceder com a análise por amostragem
de aproximadamente 400 contratos (Anexo I) e mais de 60 páginas relativas
às operações de crédito (Anexo II), sem apontar especificamente o quanto
supostamente deixou de ser incluído na apuração do Lucro Real em relação
a cada contrato, a qual este se refere, o exato período de vencimento, e,
ainda, se foi realizada a postergação do pagamento do tributo;
g) No mérito, alega que a Autoridade Fiscal cometeu um equívoco na
fundamentação da autuação que implicou na glosa de parte das exclusões
do LALUR e do LACS, uma vez que considerou que a integralidade das PRC
deduzidas deveria submeter-se às condições do art. 9o da Lei no 9.430/1996,
que permite a dedução de perdas sem que um efetivo decréscimo
patrimonial esteja presente (“Perdas Antecipadas”);
h) Que certas perdas poderiam ter sido deduzidas com base nos critérios gerais
de dedutibilidade previstos no art. 299 do RIR/99, por envolverem perdas
efetivas incorridas no curso normal dos seus negócios, que demandam a
renegociação de dívidas, descontos, cessões e prescrição de certos créditos
(“Perdas Definitivas”);
i) Que a dedutibilidade das Perdas Definitivas é a regra geral para fins de
apuração do IRPJ e da CSLL, enquanto a dedutibilidade das Perdas
Antecipadas é regra específica, e que o caráter excepcional da
dedutibilidade das Perdas Antecipadas pode ser verificado pela redação das
normas da Lei no 9.430/1996, que explicitam ou demonstram
implicitamente que elas tratam apenas dos contratos inadimplidos, e não de
despesas geradas por outros eventos;
Fl. 12643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720615/2022-27
4
j) Que as perdas decorrentes de operações de crédito, no âmbito das
Instituições Financeiras, sujeitam-se ao tratamento previsto na Resolução
BACEN no 2.682/1999 (que dispõe sobre critérios de classificação das
operações de crédito de acordo com o risco de inadimplência e as regras
para constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa), e que
essa Resolução dispõe sobre a transferência das operações classificadas
como de risco nível H (atraso superior a 180 dias) para conta de
compensação com o correspondente débito em provisão (artigo 7o), e que
as provisões, como se sabe, não podem ser deduzidas no momento de seu
reconhecimento, pelo que tais valores são obrigatoriamente adicionados ao
lucro líquido para fins de apuração do IRPJ e da CSLL;
k) Que, nos termos do art. 249 do RIR/99, vigente à época dos fatos,
estabelecia-se que, na determinação do lucro real, serão adicionados ao
lucro líquido do período de apuração as provisões que não sejam dedutíveis,
razão pela qual devem ser adicionadas na Parte A do LALUR (aumentando o
lucro real ajustado), sendo constituído um saldo no mesmo valor na Parte B
para exclusões futuras;
l) Que, no caso de reversão da provisão, haverá uma exclusão na Parte A do
LALUR, reduzindo o saldo na Parte B, além da reversão do saldo na parte
contábil;
m) Que, de maneira sintética, dois são os motivos que fundamentam as
exclusões e devem implicar a reversão das glosas: (a) perdas definitivas
geradas por descontos concedidos e renegociações feitas para recuperação
de parte do crédito; e (b) perdas definitivas geradas por dívidas vencidas há
mais de cinco anos e prescritas;
n) Que, nas hipóteses em que há êxito na recuperação dos créditos, em virtude
das ações de cobrança realizadas (i.e., negativação do contrato, busca e
apreensão do bem), seja recebendo em dinheiro ou retomando e leiloando
o bem, o valor recuperado é tributado como receita, o que acarreta a
dedução da perda em seu valor total (ou seja, independentemente do valor
recebido). Defende que estas perdas seriam fundadas no art. 299 do RIR/99
por serem Perdas Definitivas, não se lhes aplicando o art. 9o da Lei no
9.430/1996;
o) Que, no presente caso, as despesas com PRC e com a prescrição dos
créditos, efetuadas no ano-calendário de 2017, constituem despesas
definitivas, tendo a BV Financeira procedido corretamente, do ponto de
vista fiscal e contábil, à sua dedução;
Fl. 12644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720615/2022-27
5
p) Que a dedutibilidade das Perdas Definitivas com base no seu
enquadramento como despesas operacionais (art. 299 do RIR/99) já chegou
a ser, inclusive, reconhecida pela RFB em procedimento fiscalizatório
referente ao exercício de 2016, que teve como fiscalizado e, posteriormente,
autuado, o Banco Votorantim S.A. Na lavratura do Termo de Verificação
Fiscal referente ao PA 16327.721.222/2021-50, a Auditora Fiscal reconheceu
a possibilidade de dedução das Perdas Definitivas como despesas
operacionais, o que denota a correção na adoção do referido critério de
dedução de despesas;
q) Que a mudança de entendimento das autoridades fiscais de um ano para o
outro implica indevida alteração dos critérios jurídicos do lançamento, em
ofensa ao art. 146 do CTN, o que deve resultar no cancelamento integral da
autuação;
r) Por fim, alega que o crédito tributário constituído deve ser reduzido em
função da aplicação do instituto da postergação, tendo em vista que os
Impugnantes poderiam ter deduzido entre 2018 e 2022 as perdas
questionadas pela Autoridade Fiscal deduzidas em 2017, uma vez que os
contratos objeto de renegociação (haircuts) que não haviam vencido há
cinco anos em 31/12/2017 tiveram esse prazo transcorrido antes da
lavratura dos autos de infração. Essa situação atrai a incidência do artigo 273
do RIR/99, aplicável à época, que trata do instituto da postergação.

Posteriormente, a 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 07, proferiu o Acórdão n.o 107-024.131 (fls. 5.497/5.517) abaixo ementado:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2017
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. GLOSA DEVIDA.
É devida a glosa de perda no recebimento de crédito para a qual não resta
comprovado o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 9o da Lei
no 9.430, de 1996. Fora desse critério, qualquer outro utilizado pelo
contribuinte não é admissível, não importando, como in casu, se as dívidas
se encontram vencidas há mais de cinco anos sem que tenham sido
liquidadas pelo devedor, ou se as perdas foram reconhecidas quando da
celebração de contratos de repactuação de dívidas.
Fl. 12645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720615/2022-27
6
DESPESAS
INDEDUTÍVEIS.
POSTERGAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de postergação de pagamento do imposto quando
relacionada a despesas indedutíveis.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2017
CSLL. DECORRÊNCIA.
Subsistindo o lançamento de IRPJ, igual sorte colhe o que tenha sido
efetuado por mera decorrência daquele.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
Se a pessoa jurídica revelar conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo todas as questões levantadas, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
O pedido de diligência, para ser acatado, requer que a exposição dos
motivos em que se fundamenta demonstre sua absoluta necessidade,
visando fornecer ao julgador informações que não possam ser obtidas nos
autos do processo fiscal. Prescinde de diligência a matéria que pode ser
provada pela juntada de documentos ou pelas informações já prestadas
pelo contribuinte através da entrega de declarações.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ afastou a alegação de nulidade do lançamento, por entender
que não ocorreu nenhuma das hipóteses arroladas no art. 59 do Decreto n.o 70.235/72, já que o
Auto de Infração foi lavrado por servidor competente, bem como por inexisti qualquer preterição
ao direito de defesa do contribuinte.
No tocante ao mérito, esclarece que o art. 9o da Lei n.o 9.430/1996 estabelece as
hipóteses em que as perdas no recebimento dos créditos poderão ser deduzidas como despesa, e
que, para fins da dedutibilidade em questão, são levados em consideração critérios qualitativos da
pessoa do devedor (declaração de insolvência, falência ou recuperação judicial); do crédito em si
(com ou sem garantia, valor do crédito inadimplido), além do critério temporal (tempo de
inadimplência), bem como que o art. 10o do mesmo diploma apenas disciplina a forma como as
perdas serão contabilizadas.
Fl. 12646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720615/2022-27
7
Seguiu aduzindo que o § 4o do art. 10 não se presta como fundamento para a
admissão de dedução de perdas por duas razões: em primeiro lugar, a baixa definitiva de créditos
a que ele alude não afeta o resultado (importa unicamente a extinção da conta que registra o
crédito não liquidado pelo devedor); em segundo lugar, a “conta redutora do crédito” nele citada
indica, mais uma vez, a obrigatoriedade, neste caso, de cobrança judicial, pois essa conta só
existirá na hipótese de (i) haver ação judicial em curso ou de (ii) ter a credora desistido da ação
judicial e ter optado por adicionar ao lucro líquido a perda precedentemente deduzida, em vez de
estorná-la contabilmente.
E que esse posicionamento já foi objeto de manifestação pela Secretaria da Receita
Federal, em caráter vinculante, no bojo do Ato Declaratório n.o 02/2018, de modo que reputou
como correta, a glosa efetuada.
Argumenta que não pode ser acatada a tese de reconhecimento da antecipação das
despesas com a consequente postergação da tributação, já que sequer foram cumpridos os
requisitos do art. 9o da Lei no 9.430/96, de modo a tornar dedutíveis as perdas, como a
interposição de ações judiciais ou a regularização daquelas que foram interpostas, a fim de ao
menos sustentar o primeiro passo de prosseguimento da tese de postergação no pagamento do
imposto.
Por fim, manteve a responsabilidade tributária do Banco BV, por entender que no
presente caso não se aplica o parágrafo único do art. 233 da Lei n.o 6.404/76, já que no Protocolo
e Justificação de Cisão Parcial da BV Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento com
versão de parcela da cindida para o Banco Votorantim S.A., de 31/07/2020, há determinação
expressa no sentido que a BV Financeira e o Banco Votorantim responderão solidariamente por
todas as obrigações da BV Financeira anteriores à cisão.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
5.673/), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na impugnação.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Fl. 12647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720615/2022-27
8
Inicialmente, em relação às preliminares de nulidade e ilegitimidade entendo
assistir razão à decisão recorrida.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado,
constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos relativos às
preliminares foram detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, em relação às preliminares, entendo ser
plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas
suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela
decisão recorrida.
Assim, quanto as matérias preliminares, desde já proponho a manutenção da
decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão recorrida, na parte que se aplica:

8. Da preliminar de nulidade do lançamento:
8.1. As interessadas defendem que o lançamento deve ser declarado nulo, por
cerceamento do direito de defesa, em razão da superficialidade da fiscalização,
que implicou a incorreta identificação da matéria tributável e fundamentação da
autuação, violando o art. 142 do CTN.
Fl. 12648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720615/2022-27
9
8.2. Primeiramente, cabe esclarecer que eventual erro na determinação da
matéria tributável, em razão da superficialidade da fiscalização, como alegado,
ensejaria a decretação da improcedência total ou parcial da autuação, e não a sua
declaração de nulidade.
8.3. Sobre nulidade do lançamento, cumpre esclarecer não ter ocorrido qualquer
das situações arroladas no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. No âmbito
do processo administrativo fiscal, as hipóteses de nulidade são previstas nos
artigos 59 e 60 do mencionado Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
8.4. Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos
supracitados, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, servidor competente para efetuar o lançamento.
Também inexistiu a hipótese de preterição do direito de defesa. As interessadas
tiveram ciência dos autos de infração e foi-lhes propiciada todas as condições
para apresentarem suas defesas em tempo hábil. Estão presentes no auto de
infração em exame a descrição dos fatos, a indicação da disposição legal infringida
e a penalidade aplicável.
8.5. Conforme artigo 60 acima transcrito, possíveis irregularidades, incorreções e
omissões cometidas no lançamento não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
8.6. No caso, o Termo de Verificação de Infração contém a descrição dos fatos
com clareza suficiente para as impugnantes compreenderem a infração incorrida.
Ademais, o enfrentamento das questões na impugnação denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos que ensejaram a autuação, o que demonstra
que não houve prejuízo na elaboração da defesa.
8.7. Portanto, não há como acatar a preliminar de nulidade suscitada nesse ponto,
uma vez que todos os aspectos essenciais do lançamento foram respeitados,
assim como os princípios do contraditório e da ampla defesa.
9. Do pedido de diligência:
9.1. As interessadas entendem necessária a realização diligências, nos termos do
artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72, alegando que o procedimento de
fiscalização foi superficial e que as provas colhidas pela Autoridade Fiscal no curso
Fl. 12649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720615/2022-27
10
da fiscalização são insuficientes para demonstrar a realidade contábil-fiscal das
exclusões efetuadas.
9.2. Entendo que não há por que determinar a realização de diligência, uma vez
que não há fatos ou argumentos novos que ensejem tal tipo de prova. No caso da
matéria ora tratada, as provas que esclareceriam os fatos se dariam pela
apresentação de documentos, os quais devem ser apresentados juntamente com
a impugnação, na forma do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
No mesmo sentido existe farta jurisprudência administrativa, como se observa
pelo teor das ementas dos acórdãos adiante transcritos:
PERÍCIA. QUANDO JUNTADA DE DOCUMENTOS SUPRE. É um meio de prova que
apenas deve ser determinado para esclarecer dúvida sobre questão técnica cuja
solução reclame conhecimentos especializados e que não tem lugar quando o fato
probando puder ser demonstrado pela juntada de documentos. (Ac. no 101-
81.515, DOU 10/09/1991, p. 19.037, Rel. Cons. Carlos Alberto Gonçalves Nunes).
DILIGÊNCIA. RAZÕES. O pedido de diligência deve assentar-se em razões
convincentes, logrando a recorrente demonstrar os pontos de discordância entre
o levantamento fiscal e os fatos registrados em sua contabilidade. Se a empresa
teve oportunidade de apresentar a documentação reclamada pelo fisco e não o
fez quando oportuno, revela-se protelatório o pedido de diligência, prejudicial ao
bom andamento do processo. Pedido indeferido “in limine”. Ac. no 103-10.492,
DOU 20/11/1990, pp. 22.017/8).
9.3. Fica, portanto, indeferido o pedido de conversão do julgamento em
diligência.
(...)
11. Da responsabilidade tributária solidária atribuída ao Banco BV S.A.:
11.1. Conforme relatado pela fiscalização, em 31/07/2020 a BV Financeira passou
por um processo de cisão parcial, com destinação de parcela da cindida, que
engloba a atividade de financiamento de veículos, para a pessoa jurídica BANCO
VOTORANTIM. Ato contínuo, em 31/08/2020 ocorreu a subsequente
incorporação da sociedade cindida pelo BANCO BV S/A., ou seja, houve uma cisão
com posterior extinção da pessoa jurídica cindida.
11.2. Na ação fiscal o BANCO BV foi responsabilizado solidariamente pelos
créditos lançados por ser o incorporador da BV FINANCEIRA. Entre os dispositivos
legais a embasar a responsabilização são citados os artigos 121, 123, 124, inciso II,
e 132 do Código Tributário Nacional; art. 5o, § 1o, alínea “b” do Decreto-lei no
1.598/77, e art. 233 da Lei no 6.404/76.
11.3. Na impugnação é alegado que não há responsabilidade tributária do Banco
BVA, uma vez que toda a base de operações autuadas envolve somente a carteira
de créditos de veículos transferidas ao Banco Votorantim S.A. em decorrência da
cisão parcial da BV Financeira, de modo que apenas o Banco Votorantim S.A. teria
Fl. 12650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720615/2022-27
11
sucedido a BV Financeira com relação aos tributos vinculados à carteira. Além
disso, alega-se que a legislação permite a responsabilização somente de quem
absorver a parcela do patrimônio da sociedade cindida atrelado aos fatos
geradores, e que o art. 128 do CTN impõe um vínculo com o fato gerador para que
a responsabilização seja legítima.
11.4. O artigo 229, § 1o da Lei 6.404/1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), que
dispõe sobre a cisão, estabelece que o patrimônio da companhia cindida deverá
suceder à sociedade que absorve a parcela cindida na proporção do patrimônio
líquido transferido. Veja-se:
“Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já
existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu
patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do
patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações
relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que
absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na
proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não
relacionados.(...)”
11.5. Ocorre que o supracitado artigo 229, § 1o, da Lei 6.404/76 dispõe que “Sem
prejuízo do disposto no artigo 233”, o qual, portanto, deve ser observado, in
verbis:
“Art. 233. Na cisão com extinção da companhia cindida, as sociedades que
absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas
obrigações da companhia extinta. A companhia cindida que subsistir e as que
absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas
obrigações da primeira anteriores à cisão.
Parágrafo único. O ato de cisão parcial poderá estipular que as sociedades que
absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida serão responsáveis
apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas, sem solidariedade entre si
ou com a companhia cindida, mas, nesse caso, qualquer credor anterior poderá se
opor à estipulação, em relação ao seu crédito, desde que notifique a sociedade no
prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da publicação dos atos da cisão”
(grifei).
11.6. De acordo com a regra geral prevista no caput do art. 233 da Lei 6.404/76,
acima citado, na cisão com extinção da cindida responderão solidariamente pelas
obrigações da sociedade extinta as sociedades que absorverem parcelas de seu
patrimônio. A exceção é prevista no parágrafo único do art. 233, que afasta a
responsabilidade solidária caso haja estipulação em contrário no ato de cisão
parcial.
Fl. 12651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720615/2022-27
12
11.7. Ocorre que no Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da BV Financeira S.A.
– Crédito, Financiamento e Investimento com versão de parcela da cindida para o
Banco Votorantim S.A., de 31/07/2020, há determinação expressa no sentido que
a BV Financeira e o Banco Votorantim responderão solidariamente por todas as
obrigações da BV Financeira anteriores à cisão. Por sua vez, na ata do BANCO BV
que aprovou o protocolo de incorporação da BV FINANCEIRA consta que a “BV
Financeira é extinta ... para todos e quaisquer fins, sendo sucedida em todos os
direitos e obrigações pela Companhia, nos termos do artigo 227 da Lei 6.404/76”.
11.8. Ou seja, na incorporação da BV Financeira pelo BANCO BV este sucedeu a
extinta BV Financeira em todos os seus direitos e obrigações, sendo certo que na
data da incorporação da BV Financeira esta era responsável solidariamente com o
Banco Votorantim por obrigações anteriores à cisão.
11.9. Desse modo, as obrigações anteriores à cisão também são de
responsabilidade do Banco BV, não sendo aplicável ao caso o parágrafo único do
art. 233 da Lei 6.404/76, por haver determinação expressa determinando a
solidariedade no atos de cisão da BV Financeira e de sua posterior incorporação
pelo Banco BV.
11.10. Pelo exposto, entendo que deve ser mantida a responsabilidade tributária
solidária pelos créditos tributários lançados atribuída ao Banco BV.

Entendo que nenhum reparo cabe a decisão recorrida quanto a estes pontos, tendo
analisado adequadamente a questão, razão pela qual oriento meu voto por não acolher as
preliminares de nulidade e ilegitimidade suscitadas, tampouco o pedido de diligência por entender
que a mesma é desnecessária e o processo encontra-se apto para julgamento.
No que se refere à preliminar de nulidade da decisão recorrida por cerceamento do
direito de defesa, igualmente a mesma não merece guarida. Em verdade, ela mais se confunde
com a irresignação da recorrente com as conclusões a que chegou a DRJ e se confundem com o
mérito da questão. Também não houve inovação e, a alegação da recorrente de que o
procedimento teria sido validado para outros exercícios carece de fundamento jurídico e, além
disso, o presente lançamento trata de ano calendário distinto, não restando vinculado a outro
procedimento fiscalizatório.
Se assim não fosse, eventual falha de fiscalização em um ano calendário importaria
em um verdadeiro cheque em branco permanente ao contribuinte, certamente não é o caso. O
Recorrente gasta muito do seu tempo com argumentos de nulidade absolutamente inconsistentes
e que demonstram claramente irresignação com o mérito da decisão recorrida.
Assim, também não acolho a referida preliminar.
Entretanto, no mérito, discordo da decisão recorrida e concordo com as razões
recursais.
Fl. 12652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720615/2022-27
13
Para bem delimitar o tema, no presente caso a fiscalização concluiu que a BV
Financeira deduziu indevidamente das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL perdas nos recebimentos
de créditos no valor total de R$117.519.606,42, que não foram comprovadas como dedutíveis
segundo os critérios do art. 9o da Lei 9.430/96.
Por outro lado, entende a defesa que todos os créditos devem ser considerados
perdas definitivas e assim baixadas na conta de resultado, independentemente do ajuizamento ou
manutenção de ação judicial de cobrança, conforme lhe autorizaria o § 4o do artigo 10 da Lei no
9.430. Além disso, defende que tais despesas podem ser deduzidas segundo o critério de
necessidade das despesas de que trata o art. 299 do RIR/99.
Pois bem, alinho-me a tese defendida pela Recorrente, discordando frontalmente
da posição exarada pela autoridade fiscal e pela DRJ.
De fato, entendo que as causas que permitem a dedutibilidade das Perdas
Definitivas e Perdas Antecipadas são diversas:

(i)
as Perdas Definitivas decorrem de atos e fatos jurídicos que reduzem ou
eliminam o valor do ativo representado pelo crédito (prescrição,
renegociação, cessão, descontos dentre outros), e sua dedutibilidade é
autorizada exatamente por representar uma perda efetiva;
(ii)
as Perdas Antecipadas decorrem do inadimplemento contratual (que não
reduz nem elimina o valor do ativo) e sua dedutibilidade é autorizada
porque o legislador reconhece a necessidade de permitir a dedução se
atendidas certas condições, tendo em vista que o inadimplemento é uma
realidade econômica, contábil e regulatória.

Em outras palavras, a dedutibilidade das Perdas Definitivas é regra geral para fins de
apuração do IRPJ e da CSLL, enquanto a dedutibilidade das Perdas Antecipadas é regra específica.
O caráter excepcional da dedutibilidade das Perdas Antecipadas pode ser verificado pela redação
das normas da Lei no 9.430/1996, que explicitam ou demonstram implicitamente que elas tratam
apenas dos contratos inadimplidos, e não de despesas geradas por outros eventos.
Como muito bem observado no Recurso:

63. A Lei no 9.430/96 contém em seus artigos 9o a 14 regras especiais que tratam
da dedutibilidade de Perdas Antecipadas e a tributação de sua recuperação. As
normas em questão foram criadas para substituir a antiga dedutibilidade das
provisões para créditos de liquidação duvidosa prevista no artigo 43 da Lei no
8.981/95 e têm dois fundamentos: (i) demonstrar uma não adesão pontual das
normas fiscais às normas contábeis e regulatórias; e (ii) reconhecer que a
Fl. 12653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720615/2022-27
14
inadimplência é uma realidade econômica e permitir a dedutibilidade de perdas
vinculadas a contratos inadimplidos em certas condições.
64. Sua finalidade é evitar que a subjetividade permitida pelas normas contábeis e
regulatórias no momento de reconhecimento de perdas vinculadas a contratos de
liquidação duvidosa afetasse a apuração do IRPJ e da CSLL, pois, com base nas
normas contábeis e regulatórias, um contribuinte poderia, a partir do grau de
risco envolvido, reconhecer como perda créditos atrelados a seus contratos. Para
evitar essa subjetividade, o legislador criou as hipóteses específicas contidas na
Lei no 9.430/96, que limitam a dedutibilidade das perdas em questão, mas as
permite dentro das condições nela estipuladas.

Por sua vez, no que se refere ao Ato Declaratório Interpretativo RFB 02/2018, em
que pese ele não vincule estes julgadores, compartilho do entendimento que o mesmo apenas se
aplica as perdas antecipadas, que são aquelas previstas na Lei 9.430, isto porque de forma
expressa ela apenas se refere ao seu art. 9.
As perdas definitivas previstas no artigo 299 do RIR/99 (atual art. 311 do RIR/18),
são classificadas como despesas operacionais incorridas pelo contribuinte no curso de suas
atividades, motivadas por atos e fatos jurídicos.
Aliás, essa posição já foi adotada por esta TO, por unanimidade de votos, quando do
julgamento do Acórdão 1401-003.875 de Relatoria do Presidente Luiz Augusto de Souza Gonçalves
e, na parte que interessa recebeu a seguinte ementa:

PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DEDUTIBILIDADE. OBSERVÂNCIA
DOS REQUISITOS DA LEI No 9.430/1996. CRÉDITOS PRESCRITOS.
CABIMENTO. As perdas no recebimento de créditos poderão ser deduzidas
como despesas, na determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, desde que observados os requisitos da Lei no 9.430/1996. Entretanto,
as disposições do art. 9o da Lei no 9.430 alcançam apenas às perdas
provisórias. Assim, tendo aplicação restrita, não condicionam a dedução de
perdas definitivas de créditos, a exemplo daqueles já prescritos.

Permito-me citar parte do voto que trata da questão:

Glosa de Exclusões na apuração do Lucro Real das perdas apuradas em operações
de crédito em razão de não comprovação de ajuizamento de ação de cobrança
Trata-se da segunda infração, cujo objeto são perdas de valor superior a
R$30.000,00 e nas quais a Contribuinte ou não logrou apresentar as ações
judiciais de cobrança ou apresentou, mas tais ações não puderam ser
Fl. 12654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720615/2022-27
15
confirmadas. A Fiscalização fundamentou a exigência no art. 9o da Lei no
9.430/96.
O total de perdas excluídas pela Contribuinte na apuração do Lucro real importou
em R$373.962.870,17. Deste total foram glosados R$41.312.368,23. As glosas
relativas às despesas para as quais não teriam sido apresentadas as
correspondentes ações judiciais de cobrança importaram em R$33.312.882,36,
enquanto aquelas cujas ações não puderam ser comprovadas correspondem a
R$7.999.485,87.
Tratemos, pois, primeiramente das glosas cujas ações judiciais não foram
apresentadas pela Contribuinte à Fiscalização.
Em apertadíssima síntese, as alegações da Recorrente neste recurso são as
mesmas que apresentou à época da impugnação:
(i) para perdas no valor de R$ 2.341.260,15, cinco anos já haviam se passado entre
o vencimento da dívida e a sua dedução, do que resulta a prescrição da
possibilidade de cobrança dos créditos e, consequentemente, a perda definitiva
do crédito – independentemente das regras da Lei no 9.430/1996; e (ii) para as
perdas restantes, houve mera antecipação do período de reconhecimento das
despesas, sendo que as perdas poderiam ter sido reconhecidas de maneira
definitiva em cinco anos contados de seu vencimento, o que, nos termos do artigo
273 do RIR/99, permitiria à Autoridade Fiscal somente a constituição de créditos
tributários relativos a juros e multa de mora relativos ao período “antecipado”.
A única alegação adicional em relação ao tema apresentada pela Recorrente no
recurso voluntário diz respeito às dívidas prescritas. Assim se manifestou a
Contribuinte ao fazer essa única arguição, contestando as razões apresentadas no
acórdão recorrido a respeito:
129. É improcedente o argumento da DRJ de que a prescrição do crédito não
permite a dedutibilidade das perdas como um todo (fl. 2.085). Isso porque, o
artigo 9o não da Lei no 9.430/1996 não trata da dedutibilidade de débitos
prescritos. Seu único objetivo é permitir o reconhecimento antecipado de perdas.
Com efeito, caso o dispositivo legal não existisse, os contribuintes poderiam
reconhecer a dedutibilidade de perdas somente quando da ocorrência de
prescrição dos créditos.
A decisão recorrida entendeu improcedentes as alegações da Contribuinte nos
seguintes termos:
60. A impugnante tenta confundir os conceitos do direito civil com o direito
tributário, alega que o fato de os seus créditos estarem prescritos no âmbito cível,
o que inviabilizou a proposição de ações de cobrança, não pode impedir que
usufrua do direito na seara tributária e acrescenta que em alguns casos teria
ocorrido mera postergação do pagamento do tributo.
Fl. 12655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720615/2022-27
16
61. Não é disso que se trata, mas de simples aplicação da legislação tributária ao
caso, reza o art. 9a, §1o, II, 'c', da lei no 9.430, de 1996:
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do
lucro real, observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos: (...)II - sem garantia, de
valor: (...)c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano,
desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento; 62. A razão de ser da norma em questão é evitar que créditos sejam
transferidos sem controle em prejuízo das sociedades empresárias.
63. Não fica claro se a perda do direito de executar os seus créditos decorreu de
inércia da contribuinte, nem isso é exigido pela Legislação Tributária. As regras em
vigor estatuem que para gozar de certos benefícios - no caso a dedutibilidade das
despesas - a interessada deve observar determinados procedimentos - e. g.
ajuizar ações. No caso em tela, verifica-se a aplicação imediata da Lei Tributária,
não merecendo prosperar a pretensão da contribuinte.
Segundo a decisão recorrida, não importa se a dívida estava prescrita ou teria
havido mera antecipação do período de reconhecimento da despesa, haja vista
que no seu entender a questão requer a aplicação direta do art. 9o da Lei no
9.430/96, em cujo § 1o, inc. II, “c”, está explícita a necessidade de iniciar e manter
os procedimentos judiciais para o recebimento dos créditos. Ou seja, se prescrita
a ação de cobrança, não se podendo ajuizar a competente ação, impossível seria a
exclusão da perda. Já para o caso da alegada postergação, vale o mesmo
raciocínio, ou seja, só caberia a dedução da perda a partir da propositura da ação
judicial.
Neste ponto, creio assistir razão em parte à Recorrente. Refiro-me aos créditos
cuja exigência já se encontravam prescritos à data em que foram baixados como
perdas. Isso porque tenho o entendimento que as disposições do art. 9o da Lei no
9.430 alcançam apenas às perdas provisórias; e, tendo aplicação restrita, não
condicionam a dedução de perdas definitivas de créditos. No caso em exame, as
perdas citadas pela Recorrente relativas a créditos já prescritos, tinham, em 2012,
a característica da definitividade, conforme informação constante do próprio
Termo de Verificação Fiscal (v. e-fls. 1.891/1.905), de onde foram extraídos os
contratos alegadamente prescritos pela Recorrente e que constam do
demonstrativo de e-fls. 2.026/2.027). Como são contratos cujas datas de
vencimento e de baixa foram verificados pela própria Autoridade Fiscal, presumo
serem verdadeiras as informações.
Assim, dou provimento ao recurso para excluir da exigência o valor de
R$2.341.260,15 relativos aos contratos cujos créditos já se encontravam
prescritos quando de sua baixa.

Fl. 12656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.376 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720615/2022-27
17
Por sua vez, quando à satisfação dos requisitos relativos ao art. 299 do RIR,
especialmente no que se refere à normalidade e necessidade das despesas, não há como se
afastar a usualidade da principal operação da Recorrente que é o fornecimento de crédito não
seria normal a sua atividade.
Por outro lado, imaginar ou conjecturar que a Recorrente não promoveu as
respectivas cobranças judiciais, deixou de concretizar as suas receitas já tributadas, para suposto e
eventual (mas inexistente) “benefício” de dedução de despesas seria um contrassenso
despropositado, um “desplanejamento tributário”, e não possui nenhuma lógica econômica e
financeira.
Em que pese a não ocorrência da cobrança não importe para a dedução das perdas
definitivas, ela pode ocorrer por uma série de fatores, entre eles o baixo rating para cobrança do
devedor, altos custos e demora do judiciário que inviabilizam economicamente a cobrança.
Mas o fato é que, a legislação nunca afastou a possibilidade da dedução das perdas
definitivas, mas apenas criou regra específica com condicionantes para dedução das perdas
antecipadas. Não há sentido em se defender que um crédito fulminado pela prescrição, por não
ter tido ajuizamento de uma ação judicial que demoraria muito mais que os 5 anos, com baixa
chance de recuperação e altos custos da sua cobrança, não possa ser caracterizado como uma
perda definitiva.
Assim, esses são os motivos que me levam a acolher, no mérito, o Recurso
Voluntário da contribuinte. Por sua vez, os argumentos subsidiários acerca da postergação restam
prejudicados.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto
parcialmente a decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto
no sentido de não acolher as preliminares de nulidade e de ilegitimidade, negar o pedido de
diligência para, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 12657
DF CARF MF
Original